Tribunal: TJSP
Processo: 1528084-63.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras dos policiais em harmonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório. Quantidade, natureza e variedade das substâncias ilícitas incompatível com o consumo próprio. Inviável a desclassificação para o tipo previsto no

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras dos policiais em harmonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório. Quantidade, natureza e variedade das substâncias ilícitas incompatível com o consumo próprio. Inviável a desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Dosimetria. Exasperação da pena-base em razão da quantidade, natureza e variedade de drogas apreendidas. Circunstância que não extrapola a gravidade inerente ao tipo penal da traficância. Maus antecedentes bem reconhecidos. Período depurador que não impede a valoração da condenação anterior na primeira fase. Alegação de bis in idem nas duas primeiras fases da dosimetria. Condenações anteriores, definitivas e distintas, utilizadas para fins diversos. Inocorrência de Bis in idem. Confissão não verificada. Apelante que assumiu os fatos em delegacia, mas, em juízo, retratou-se. Inviabilidade de reconhecimento do redutor por expressa vedação legal. Pena redimensionada, com redução da pena-base. Regime inicial que não comporta reparos. Recurso parcialmente provido.